Tribunal: TJSP
Processo: 1000202-34.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rito comum – Pensão por morte – Município de Marília – Estudante Universitária - Prorrogação de pensão por morte – Beneficiária, com vinte e um anos, cursando ensino superior – Inadmissibilidade – Hipótese não prevista pela legislação municipal - Ausência de previsão legal – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-34.2019.8.26.0344
E
Registro: 2020.0000281193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000202-34.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante GABRIELA DE
MELLO SILVA, é apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
MARÍLIA - IPREMM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-34.2019.8.26.0344
E
Voto no 17.139
Apelação Cível no 1000202-34.2019.8.26.0344
Apelante: GABRIELA DE MELLO SILVA
Apelado : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA -
IPREMM
Comarca : MARÍLIA
Juiz de 1o Grau: WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ
APELAÇÃO
Ação de rito comum
Pensão por morte

Município de Marília Estudante Universitária - Prorrogação de
pensão por morte Beneficiária, com vinte e um anos, cursando
ensino superior Inadmissibilidade Hipótese não prevista pela
legislação municipal - Ausência de previsão legal Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação que visa à condenação do réu à prorrogação da pensão
por morte instituída à autora, pelo fato de estar cursando
ensino de nível superior, com pagamento das prestações
inadimplidas, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
110/115.
Recorre a autora (fls. 117/124), pugnando
pela procedência da ação.
O recurso recebeu resposta (fls. 127/136).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Narra
a
autora
que
em
virtude
do
falecimento de sua genitora, servidora pública municipal, em
12.07.2017, passou a receber pensão por morte. Todavia, ao
completar vinte e um anos, teve o benefício cessado. Alega
estar cursando faculdade de Direito, devendo, portanto, ser
mantido/prorrogado o benefício até que complete vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-34.2019.8.26.0344
E
quatro anos.
A r. sentença julgou improcedente a ação.
Apela a autora.
O
pretensão,
contudo,
não
pode
ser
acolhida.
Dispõem os artigos 17, 18 e 56 da Lei
Complementar n. 450/2005 que reestrutura o Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de
Marília e o Instituto de Previdência do Município de Marília
- IPREMM:
"Art. 17 - São beneficiários do IPREMM, na condição de
dependentes do segurado, sucessivamente:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21
(vinte e um) anos ou inválido;
II - os pais; e
III - o irmão não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte um) anos, desde que não exerça
atividade remunerada, ou inválido.
§ 1o - A existência de dependente indicado em qualquer
das classes dos incisos deste artigo exclui do direito
ao benefício os indicados nos incisos das classes
subseqüentes.
§ 2o - Os dependentes de uma mesma classe concorrem em
igualdade de condições.
Art. 18 - A perda da qualidade de dependente, para os
fins do RPPS, ocorre:
(...)
III - para os filhos ou equiparados ao completarem 21
(vinte e um) anos de idade ou pela emancipação;
Art. 56 - O valor da pensão por morte se extingue:
I - pela morte do(a) pensionista;
II - para o filho ou equiparado de ambos os sexos,
quando completar 21 (vinte e um) anos de idade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-34.2019.8.26.0344
E
III - para o pensionista inválido pela cessação da
invalidez, verificada a cada período de 12 (doze)
meses, em exame médico pericial a cargo do IPREMM, ou
em prazo inferior, a critério do médico do Instituto.
§ 1o - O dependente que se tornar inválido, antes de
completar 21 (vinte e um) anos, deverá ser submetido a
exame médico pericial, não se extinguindo a respectiva
cota, se confirmada a invalidez.
§ 2o - A pensão por morte somente será concedida ao
dependente inválido, se for comprovada pela perícia
médica a cargo do IPREMM a existência de invalidez até
a data do óbito do segurado."
A lei de regência do regime próprio de
previdência dos servidores públicos do Município de Marília
conferiu o direito à pensão apenas aos filhos menores de
vinte e um anos ou inválidos, não tendo estendido o benefício
aos filhos maiores que estejam cursando ensino de nível
superior.
Assim,
inexistindo
previsão
legal,
a
pretensão da ora apelante não pode ser acolhida.
Vale ressaltar que não se aplica ao caso as
normas que disciplinam o regime próprio dos servidores
públicos federais e estaduais porquanto à recorrente aplicam-
se as regras do regime previdenciário dos servidores do
Município de Marília.
Ademais, consoante consignado pela r. sentença, “Instada especificamente para que viesse a
comprovar a matrícula no ano letivo de 2019, como se pode
depreender do teor da decisão de fls. 52/53, a autora não
trouxe aos autos o imprescindível atestado de matrícula para
o ano corrente, tendo se limitado a trazer aos autos os
documentos de fls. 58/59.”.
Destarte, devendo ser aplicada ao caso lei
municipal que dispõe sobre o regime próprio de previdência do
Município de Marília, e, não havendo previsão para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-34.2019.8.26.0344
E
de pensão para filho maior que esteja cursando ensino
superior, a ação era mesmo de ser julgada improcedente.
Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OMISSÃO DO TRIBUNAL A
QUO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. LEI EM VIGOR POR
OCASIÃO DO FATO GERADOR. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 340/STJ.
MANUTENÇÃO A FILHO MAIOR DE 21 ANOS E NÃO INVÁLIDO.
VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
1. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuciente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento
jurisdicional que desampara a pretensão da embargante"
(REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe de 20/11/09).
2. A concessão de benefício previdenciário rege-se pela
norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia
as condições exigidas para tanto. Inteligência da
Súmula 340/STJ, segundo a qual "A lei aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela
vigente na data do óbito do segurado".
3. Caso em que o óbito dos instituidores da pensão
ocorreu,
respectivamente,
em
23/12/94
e
5/10/01,
durante a vigência do inc. I do art. 16 da Lei
8.213/91, o qual, desde a sua redação original, admite,
como dependentes, além do cônjuge ou companheiro (a),
os filhos menores de 21 anos, os inválidos ou aqueles
que tenham deficiência mental ou intelectual.
4. Não há falar em restabelecimento da pensão por morte
ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido,
diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto
não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente,
usurpando função do Poder Legislativo. Precedentes.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543 -C
do Código de Processo Civil.”
(STJ, Recurso Especial n. 1.369.832/SP, Primeira Seção,
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 07/08.2013)
“APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MUNICÍPIO DE GARÇA.
ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO.
A pensão por morte de servidor público municipal é
devida aos filhos até o limite de 21 anos de idade,
salvo se inválido. Impossibilidade de se estender o
benefício
até
os
24
anos para os estudantes universitários, por ausência de previsão
legal. Jurisprudência sedimentada pelo STJ em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-34.2019.8.26.0344
E
recurso repetitivo (REsp 1.369.832/SP). Sentença de
improcedência mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação 1003877-51.2016.8.26.0201; Rel. Des.
Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara de Direito Público; j.
06/09/2017)
APELAÇÃO
Ação condenatória
Município de Cardoso

Pensão por morte
Extensão até conclusão de curso
superior ou até a idade de 24 anos
Improcedência

Pretensão de inversão do julgamento Impossibilidade
Aplicação da lei previdenciária vigente à data do óbito
do segurado
Súmula 340 do STJ
Lei Municipal no
61/2006 que estabelece como limite etário 18 (dezoito)
anos de idade Inviabilidade da extensão do benefício
ao filho maior válido, que ostenta a condição de
universitário, por falta de amparo legal Precedentes
deste Egrégio Tribunal Não provimento do recurso.
(TJSP; Apelação 1000058-34.2016.8.26.0128; Rel. Des.
Maria Olívia Alves; 6a Câmara de Direito Público; j.
28/08/2017)
PENSÃO POR MORTE. Filho universitário com mais de vinte
e um anos de idade. Hipótese não contemplada pela
legislação municipal. Direito à educação, previsto no
artigo 205 da Constituição Federal, que não assegura a
subsistência da pensão por morte em descompasso com a
lei de regência. Sem aplicação as Leis Federais no
8213/1991 e 9717/1998. Disciplina da lei municipal sem
motivo de invalidade. Descabida a prorrogação do
benefício até os vinte e quatro anos, mesmo para
dependente matriculado em curso universitário. Recurso
não provido.
(TJSP; Apelação 1002112-92.2015.8.26.0132; Rel. Des.
Edson Ferreira; 12a Câmara de Direito Público; j.
22/02/2017)
Para fins do disposto no art. 85, § 11,
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para
12% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade da
justiça (fl. 52).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000202-34.2019.8.26.0344
E
Com estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator